Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005508-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ANDERSON MOREIRA SANTOS - CPF: 593.219.111-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA ORIGEM SALARIAL ESPECÍFICA DO VALOR CONSTRITO. MISTURA DE VALORES DE ORIGENS DIVERSAS NA MESMA CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. ART. 833, X, DO CPC. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. REMUNERAÇÃO MENSAL ELEVADA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INVOCAÇÃO ABSTRATA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio judicial de R$ 15.500,35
realizado via SISBAJUD em conta mantida junto ao NU PAGAMENTOS S.A., sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da origem salarial específica do valor constrito, tendo sido indeferido, ainda, o pedido de gratuidade da justiça em razão da remuneração mensal comprovada de R$ 29.833,38.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza salarial e, portanto, enquadram-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se, alternativamente, aplicam-se as disposições do art. 833, X, do mesmo diploma legal, que estabelece a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40
salários-mínimos
.

III. Razões de Decidir

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não se presume de forma automática, exigindo demonstração objetiva e inequívoca de que o valor bloqueado corresponde, de forma direta e específica, a verba salarial, não bastando mera alegação genérica ou comprovação de vínculo empregatício.

4.
Os extratos bancários apresentados revelam movimentações financeiras diversas e complexas, com múltiplas entradas e saídas de valores, transferências para terceiros, pagamentos de boletos, compras no débito e outras operações que não permitem estabelecer, de forma inequívoca, o nexo causal direto entre o valor especificamente bloqueado e o pagamento de remuneração salarial.

5.
Embora haja transferências provenientes da conta do Banco do Brasil, há também inúmeras outras movimentações financeiras, incluindo transferências recebidas de terceiros, depósitos de empréstimos, pagamentos diversos e operações que evidenciam a
utilização da conta para finalidades que extrapolam o mero recebimento de salário, caracterizando evidente mistura de valores de origens diversas na mesma conta bancária.

6.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige que a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de prova inequívoca da natureza alimentar da quantia constrita, sendo imprescindível demonstrar que o valor especificamente bloqueado possui origem diretamente vinculada ao pagamento de remuneração.

7.
A aplicação do art. 833, X, do CPC não possui caráter automático, exigindo análise do caso concreto e verificação da finalidade da norma, qual seja, a proteção de reserva financeira destinada à subsistência do devedor.

8.
O agravante aufere remuneração mensal de R$ 29.833,38, conforme comprovado pela CTPS digital, circunstância que enfraquece consideravelmente a alegação de comprometimento imediato do mínimo existencial e evidencia a ausência de hipossuficiência econômica apta a justificar a incidência da proteção legal invocada.

9.
A aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial exige demonstração objetiva de que a medida executiva adotada compromete a subsistência do executado, não sendo suficiente a mera invocação genérica como forma de afastar a eficácia da atividade executiva.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração objetiva e inequívoca de que o valor bloqueado corresponde, de forma direta e específica, a verba salarial, não bastando alegação genérica ou mera comprovação de
vínculo empregatício. 2. A mistura de valores de origens diversas na mesma conta bancária, com múltiplas movimentações financeiras que extrapolam o mero recebimento de salário, impede o reconhecimento da impenhorabilidade por ausência de comprovação do nexo causal direto entre o valor especificamente constrito e o pagamento de remuneração salarial. 3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não possui caráter automático, exigindo demonstração de que os valores possuem natureza de reserva financeira destinada à subsistência do devedor. 4. A remuneração mensal elevada comprovada nos autos afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial e evidencia a ausência de hipossuficiência econômica apta a justificar a incidência da proteção legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 6º e art. 7º, X; CPC,
arts
. 373, 789, 797, 833, IV e X, 854 e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2422200/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/03/2024,
DJe
14/03/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10277105820248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024, DJ 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON MOREIRA SANTOS
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que nos autos da
E
xecução
de
Título Extrajudicial nº 1032405-63.2023.8.11.0041,
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
rejeitou a impugnação
à penhora
, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente da origem salarial específica do valor constrito, mantendo a constrição
de
R$ 15.500,35. Indeferiu, ainda, o pedido de gratuidade da justiça, em razão da remuneração comprovada.

O agravante sustenta
, em síntese,
que os valores bloqueados possuem natureza salarial e, portanto, enquadram-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. Alega que seu salário é depositado inicialmente em conta do Banco do Brasil S.A. e, em seguida, transferido automaticamente para a conta do NU PAGAMENTOS, onde ocorreu o bloqueio judicial.

Afirma que juntou aos autos ficha cadastral indicando conta destinada ao recebimento salarial, CTPS digital comprovando
sua
remuneração mensal, extrato bancário da conta intermediária do Banco do Brasil e extratos da conta do NU PAGAMENTOS.

Invoca, ainda, a proteção do art. 833, X, do CPC/15, sustentando que o valor bloqueado é inferior a 40
salários-mínimos
, bem como alega violação ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Sob tais argumentos, pugna pela
reforma da decisão agravada
para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados, bem como impedir novas constrições sobre as contas indicadas.

Posteriormente, o agravante apresentou petição de aditamento ao recurso
(id
349210380
)
, juntando extratos bancários dos meses de agosto/2025 a fevereiro/2026, tanto da conta do Banco do Brasil quanto da conta
do NU PAGAMENTOS, buscando demonstrar que o valor bloqueado possui origem salarial.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator
à época – Des.
Dirceu
dos
Santos
(id
346677859
)
.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da decisão agravada e a ausência de comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados
(id
352439875
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face do agravante

ANDERSON MOREIRA SANTOS
, fundada em inadimplemento de Cédulas de Crédito Bancário, algumas delas consignadas em folha de pagamento, perfazendo o débito executado o valor de R$ 323.681,66.

Regularmente processada a execução, o executado foi citado em 01/08/2024, conforme certidão do Oficial de Justiça constante no ID 164898836
dos autos principais
, tendo sido determinado o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, que resultou na constrição de R$ 15.500,35 em conta mantida junto ao NU PAGAMENTOS S.A.

O executado apresentou impugnação à penhora
(id
221761948
dos autos principais)
, alegando que os valores bloqueados possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC/15. Juntou aos autos ficha cadastral, CTPS digital, extratos bancários e declaração de hipossuficiência, requerendo a liberação imediata dos valores e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora, consignando que, embora o executado sustentasse tratar-se de verba salarial, não havia comprovação suficiente nos autos que correlacionasse o valor constrito, de forma segura, ao alegado salário, especialmente quanto à origem do crédito e ao nexo direto entre o depósito e a remuneração informada. Indeferiu, ainda, o pedido de gratuidade da justiça, em razão da remuneração mensal comprovada de R$ 29.833,38 (id 222093308
dos autos principais)
.

Pois bem.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza salarial e, portanto, enquadram-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, ou se, alternativamente, aplicam-se as disposições do art. 833, X, do mesmo diploma legal, que estabelece a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40
salários-mínimos
.

O art. 833,
incisos
IV
e X
, do CPC/15 estabelece
:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Trata-se de norma que concretiza os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, e da proteção ao salário, disposta no art. 7º, X, da Carta Magna.

Entretanto, a impenhorabilidade não se presume de forma automática. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige demonstração objetiva e inequívoca de que o valor bloqueado corresponde, de forma direta e específica, a verba salarial, não bastando a mera alegação genérica ou a comprovação de vínculo empregatício.

No caso concreto, o agravante juntou aos autos ficha cadastral indicando conta para depósito de salário no Banco do Brasil S.A., CTPS digital comprovando remuneração mensal de R$ 29.833,38
(id 221761962) atuando como Analista de TI na Empresa Mato-Grossense de Tecnologia de Informação - MTI - Palácio
Paiaguás
- Bloco SEPLAN,
extrato bancário da conta intermediária do Banco do Brasil e extratos da conta do NU PAGAMENTOS S.A., onde ocorreu o bloqueio judicial.

Posteriormente, em sede de aditamento ao recurso, o agravante apresentou extratos bancários dos meses de agosto/2025 a fevereiro/2026, tanto da conta do Banco do Brasil quanto da conta do NU PAGAMENTOS, buscando demonstrar que o valor bloqueado possui origem salarial.

Todavia, em análise detida da documentação apresentada, verifica-se que os extratos bancários revelam movimentações financeiras diversas e complexas, com múltiplas entradas e saídas de valores, transferências para terceiros, pagamentos de boletos, compras no débito e outras operações que não
permitem estabelecer, de forma inequívoca, o nexo causal direto entre o valor especificamente bloqueado e o pagamento de remuneração salarial.

Os extratos da conta do NU PAGAMENTOS demonstram que, embora haja transferências provenientes da conta do Banco do Brasil, há também inúmeras outras movimentações financeiras, incluindo transferências recebidas de terceiros, depósitos de empréstimos, pagamentos diversos e operações que evidenciam a utilização da conta para finalidades que extrapolam o mero recebimento de salário.

A título exemplificativo, o extrato de novembro de 2025
(id
221761980
)
registra entradas de R$ 25.432,61 e saídas de R$ 25.392,63, com movimentações que incluem transferências recebidas de instituições como GOWD, BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO, FACIO PAGAMENTOS, J17 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, além de múltiplas transferências enviadas para terceiras pessoas físicas e jurídicas, o que evidencia a mistura de valores de origens diversas na mesma conta bancária.

O extrato de dezembro de 2025
(id
221761983
)
apresenta entradas de R$ 48.971,92 e saídas de R$ 48.922,90, com operações ainda mais diversificadas, incluindo recebimentos de MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL, CUIABA CREDIT, transferências para pessoas físicas e pagamentos de boletos diversos.

O extrato de janeiro de 2026
(id
224521745
)
registra entradas de R$ 20.893,17 e saídas de R$ 5.471,92, com recebimentos de diversas fontes e transferências para múltiplos destinatários.

Portanto, ainda que se admita que parte dos valores depositados na conta do NU PAGAMENTOS tenha origem salarial, a documentação apresentada não permite identificar, de forma segura e inequívoca, que o valor especificamente bloqueado de R$ 15.500,35 corresponde exclusivamente a verba salarial, uma vez que há evidente mistura de valores de origens diversas na mesma conta bancária.

Nesse contexto, a decisão agravada não negou a incidência do art. 833, IV, do CPC/15, mas consignou, de forma fundamentada, a ausência de comprovação concreta do nexo entre o valor constrito e a verba salarial, entendimento que se revela plenamente adequado à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de prova inequívoca da natureza alimentar da quantia constrita, não bastando a mera alegação ou a comprovação de que a conta recebe depósitos salariais, sendo imprescindível demonstrar que o valor especificamente bloqueado possui origem diretamente vinculada ao pagamento de remuneração.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Reconhecimento pela instância de origem da não comprovação de que valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de despesas de verba salarial e débitos tributários, aptos a ensejar a impenhorabilidade disposta no art. 833 do
CPC .
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória dos autos.
3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2422200 DF 2023/0257408-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui orientação consolidada quanto à necessidade de comprovação inequívoca da natureza salarial dos valores bloqueados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA
ONLINE.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS. FINALIDADE DESVIRTUADA DA CONTA POUPANÇA. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema
Sisbajud
, sob alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta corrente e poupança, em razão de sua origem salarial e alimentar. O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação de que os valores bloqueados possuíam natureza impenhorável, bem como o desvirtuamento da finalidade da conta
poupança .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados, alegadamente de natureza salarial e alimentar, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e se o desvirtuamento da conta poupança autoriza a penhora.
III .
RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira. A ausência de comprovação da origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando demonstrado o uso desvirtuado da conta poupança para movimentações financeiras cotidianas, caracterizando-se como conta corrente. Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial ou de pensão alimentícia, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros
localizados, inclusive em múltiplas contas da parte
executada .
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores previstos no
art
. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial ou alimentar. 2. A utilização de conta poupança para movimentação financeira descaracteriza sua finalidade, autorizando a penhora.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277105820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ademais, o agravante invoca a proteção do art. 833, X, do CPC/15, sustentando que o valor bloqueado é inferior a 40
salários-mínimos
, o que, por si só, ensejaria a impenhorabilidade.

O dispositivo legal estabelece que são impenhoráveis "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha admitido, em determinadas hipóteses, a extensão da proteção do art. 833, X, do CPC/15 a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, tal entendimento não possui caráter automático, exigindo análise do caso concreto e verificação da finalidade da norma, qual seja, a proteção de reserva financeira destinada à subsistência do devedor.

No caso concreto, verifica-se que o agravante aufere remuneração mensal de R$ 29.833,38, conforme comprovado pela CTPS digital juntada aos autos, circunstância que enfraquece, consideravelmente, a alegação de comprometimento imediato do mínimo existencial.

Ademais, o próprio Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça justamente em razão da remuneração mensal elevada
comprovada nos autos, circunstância que evidencia a ausência de hipossuficiência econômica apta a justificar a incidência da proteção legal invocada.

A aplicação do art. 833, X, do CPC/15 não pode servir como escudo genérico para inviabilizar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, especialmente quando ausente demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial do devedor.

Admitir interpretação diversa significaria transformar a regra de impenhorabilidade em verdadeira imunidade patrimonial até determinado patamar financeiro, esvaziando a eficácia da atividade executiva e comprometendo os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Quanto à alegação de violação ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se que o agravante
se limita
à invocação abstrata desses postulados constitucionais, sem demonstração concreta de que a constrição judicial compromete efetivamente sua subsistência ou de sua família.

A aplicação dos princípios constitucionais invocados exige demonstração objetiva de que a medida executiva adotada compromete a subsistência do executado, não sendo suficiente a mera invocação genérica como forma de afastar a eficácia da atividade executiva.

No caso concreto, o próprio agravante comprova que aufere remuneração mensal expressiva de R$ 29.833,38, circunstância que afasta, por si só, a alegação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a incidência dos princípios invocados.

Portanto, inexistindo prova concreta de que a constrição judicial compromete a subsistência do executado, não há falar em violação ao mínimo existencial ou à dignidade da pessoa humana, devendo ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora e preservou a medida constritiva determinada nos autos da execução.

Dessa forma, a decisão agravada revela-se plenamente fundamentada e adequada às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora e preservou a constrição de R$ 15.500,35 realizada via SISBAJUD.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juizde Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026